Tribunal: TJDFT
Processo: 0713865-32.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. CIRURGIA REPARADORA DE RECONSTRUÇÃO DE MAMA. ABDOMINOPLASTIA. LAUDO PERICIAL. NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. INCORRÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A relação jurídica estabelecida entre a operadora de plano de saúde e a contratante se caracteriza como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90, art.2o, § 2o)
2. Essa e. Corte de Justiça tem se manifestado no sentido de ser cabível a cobertura da mamoplastia e abdominoplastia para finalidade terapêutica ou reparadora, desde que comprovada a necessidade de reparação, v. g. no caso de abdome em avental ou o beneficiário apresente complicações como a candidíase de repetição, infecções bacterianas provocadas por escoriações pelo atrito, odor fétido, hérnias, além de outras situações diretamente relacionadas à perda de peso.
3. Tendo o laudo pericial sido enfático que as cirurgias postuladas pela apelante são meramente estéticas, é legítima a recusa da operadora do plano de saúde em custear tais procedimentos. Ademais, a cirurgia bariátrica ocorreu cerca de 6 anos antes da cirurgia reparadora almejada, não sendo razoável que - em juízo de relação de causa e efeito - os procedimentos tivessem alguma conexão.
4.Recurso conhecido e desprovido.